Tribunal: STF
Processo: RE 1531918
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Vanda de Fátima da Silva Luiz interpôs recurso extraordinário (eDoc 8) contra acórdão (eDoc 7) da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Cataguases/MG que, ao reformar a sentença, julgou improcedente o pedido mediante o qual a autora pretendia assegurar o pagamento do terço constitucional de férias incidente sobre os 60 (sessenta) dias previstos no correspondente estatuto funcional (Lei estadual 7.109/77).



    Aponta violação aos arts. 7º, XVII, e 39, § 3º, da Constituição da República, bem como contraria o entendimento firmado, no âmbito da repercussão geral, no RE 1.400.787 (Tema 1.241).



    A Turma Recursal refutou o juízo de retratação, ao fundamento de que o recesso escolar corresponde à prerrogativa da Administração Pública, e não ao direito subjetivo de férias do servidor público estadual (eDoc 11 - fls. 3/4).



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo inadmissível o extraordinário.



    O fundamento central do acórdão recorrido se amparou na interpretação da Lei Estadual 7.109/1977 para concluir pela natureza de liberalidade discricionária da Administração a concessão, ou não, dos pleiteados 30 (trinta) dias adicionais de férias aos membros do magistério, os quais se revestem de natureza de mero recesso escolar, circunstância distintiva que torna inaplicável na espécie a tese fixada no Tema 1.241 da repercussão geral.



    Rever aquela fundamentação demandaria aferição de direito local, sabidamente incompatível com a via extraordinária, nos termos do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nessa mesma linha, os seguintes precedentes: RE 1.506.376, ministro Dias Toffoli, DJe de 16 de agosto de 2024; RE 1.506.377, ministro Edson Fachin, DJe de 27 de agosto de 2024; RE 1.527.878, ministra Cármen Lúcia, DJe de 9 de dezembro de 2024: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Servidor público. 3. Direito ao terço de férias. Período excedente aos 30 (trinta) dias. Controvérsia quanto à sua natureza. Necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional pertinente. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280/STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.



    (RE 1.478.640 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 25 de abril de 2024)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário. 



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente